Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. CUSTAS DA CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame dos embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação.
2. A embargante alega haver omissão no acórdão quanto ao exame dos seguintes argumentos: (I) violação ao art. 272, § 5o, do CPC, por falta de intimação do advogado indicado para publicação exclusiva; (II) falta de razoabilidade na extinção da execução de título extrajudicial por falta de recolhimento de custas da carta precatória expedida para citação da executada, apesar de haver outra carta ativa com o mesmo objeto com as custas recolhidas; e (III) necessidade de intimação pessoal da exequente antes da extinção da execução, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) se houve omissão quanto à intimação do advogado indicado pela exequente para fins de intimação; (II) se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas de uma carta precatória é razoável se havia outra ativa com a mesma finalidade com as custas recolhidas; e (III) se havia necessidade de intimação pessoal da exequente antes da extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quanto à intimação do advogado indicado pela exequente, pois a publicação da decisão foi dirigida ao profissional indicado para publicação exclusiva.
5. O acórdão embargado se omitiu em analisar o argumento de existência de outra carta precatória ativa com o mesmo objeto e custas recolhidas, o que afasta a alegada inércia da parte exequente e compromete o fundamento da sentença que extinguiu a execução por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
6. A duplicidade de cartas precatórias com o mesmo conteúdo e diligência não pode ser interpretada como inércia da parte exequente, e sim falha de comunicação entre os juízos deprecante e deprecado.
7. A ausência de intimação da parte exequente quanto à falta de recolhimento das custas para a continuidade da diligência na primeira carta precatória impede a extinção do processo.
8. Reconhecida omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reexame. Embargos de Declaração parcialmente providos. Sentença desconstituída. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A existência de outra carta precatória ativa com o mesmo objeto e custas recolhidas afasta a presunção de inércia da parte exequente, a amparar o pedido de desconstituição da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5o, 485, IV, 489, § 1o, VI, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2868395/DF.